Tribunal: STF
Processo: HC 202353
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. COMORBIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Ausente a apontada violação do princípio da colegialidade, porquanto o julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, ao relator, negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante acerca do tema (art. 34, XVIII, b, do RISTJ).
    2. A quantidade de entorpecentes apreendida com o recorrente (15.250g de cocaína), evidencia a gravidade concreta da conduta, a justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
    3. O art. 4º da Resolução 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrado sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus, não havendo a demonstração nos autos de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de sua saúde a partir do contágio no estabelecimento prisional.
    4. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 19.07.2020, surpreendido com 15,250 kg de maconha. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 141.257, Ministro Nefi Cordeiro, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, “acolhidos parcialmente apenas para sanar erro material, sem efeitos infringentes”. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “não há sequer um elemento aditivo à quantidade de entorpecente que possa indicar a suposta periculosidade ou risco social do paciente”.
    5. Além disso, a defesa sustenta que o STJ “acabou por se omitir no que diz respeito às hipóteses de distinguishing apontados pela defesa entre os precedentes citados na decisão agravada e o caso concreto submetido à apreciação, bem como também deixou de analisar e, por via de consequência, fundamentar a hipótese de incidência ou não incidência dos precedentes citados nas razões de agravo e reiterados nos embargos opostos”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. No caso, as instâncias de origem fizeram expressa referência a dados objetivos da causa – especialmente a quantidade da droga apreendida (15,250 kg de maconha) – para justificar a necessidade da custódia preventiva. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator